Tribunal: TJSP
Processo: 2043443-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a apreciação da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Ausência de fundamentação. Não configuração. Juíza de primeira instância que bem expôs

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a apreciação da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Ausência de fundamentação. Não configuração. Juíza de primeira instância que bem expôs seus fundamentos ao decidir. Inexistência de qualquer vício previsto no art. 489, §1o, do CPC. Mérito. Emissão de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de recebíveis. Desnecessidade de registro do instrumento em Cartório de Registro de Títulos e Documentos para a constituição da garantia. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Distinção de créditos performados ou a performar que se revela inócua para fins de aferição da natureza do crédito. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Dispositivo contratual que prevê a responsabilidade da recuperanda de manter percentual mínimo de garantia discriminado em sede contratual. Ausência de restrição quanto ao percentual máximo a ser abrangido pela garantia, que, considerada sua finalidade, pode abarcar a integralidade do débito. Reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito em sua totalidade. Inteligência do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/05. Manejo de ação de execução por parte do credor que não desnatura sua extraconcursalidade. Propositura exclusivamente em face dos devedores avalistas. Inexistência de pedido de penhora de ativos titularizados pela recuperanda para satisfação do crédito em questão. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.